Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-76.2019.8.11.0046
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000635-76.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), APARECIDA DA SILVA - CPF: 868.875.302-44 (APELADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DESCONTO DIRETO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – NÃO COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
A
USÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mesmo dispondo dos meios para comprovação da regularidade dos serviços prestados, o réu/apelante permaneceu inerte, nada apresentado ou produzindo nos autos e, assim sendo, não se desincumbiu do ônus da prova.
2. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ausente o abalo à honra, não há que se falar em indenização por danos morais por desconto indevido em conta corrente, posteriormente restituído, porquanto não se trata de dano
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
”
(Proc. n.º 1000635-76.2019.8.11.0046),
ajuizada contra o apelante por APARECIDA DA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente para “
declarar a inexistência do débito de R$ 6.000,00 e determinar a cessação dos descontos respectivos em folha de pagamento da autora
, (...),
e

condenar a parte ré à repetição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente
”
e ao pagamento de 5 mil reais a título de indenização por danos morais” (cf. Id nº 99872457).

O apelante insiste em que os débitos e descontos impugnados nos autos decorrem de relação jurídica válida e eficaz celebrada entre as partes, já que “
a recorrida realizou a contratação do empréstimo
(sob nº 255.302.802, no valor de R$ 6.000,00)
e do refinanciamento
(nº 304.270.113, no valor de R$ 6.368,92),
tendo sido beneficiada pelos valores contratados
”, sendo as cobranças relativas à contraprestação desse último negócio, conforme comprova a cópia dos instrumentos dos contratos juntados aos autos agora, em grau recursal, os quais devem ser admitidos e conhecidos a fim de propiciar justa solução à lide, afinal, segundo argumenta, é possível a

“
juntada de documentos
(...)
após a inicial e a contestação, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé
”, e, além disso,
não pode ser “
prejudicado pela tentativa absurda da recorrida em ver satisfeita sua vontade, qual seja, a declaração de ilegalidade dos descontos, bem como a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores, visto que tal fato caracterizará no seu enriquecimento ilícito, além de ser evidente a relação jurídica entre as partes
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, ao menos, seja reduzido o
valor da
indenização por danos morais (cf. Id. nº 99872460).

A apelada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 99872466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em primeiro lugar, não conheço dos documentos trazidos aos autos com o presente recurso (cf. Id. nº 99872461 e 99872463), pois a admissão da apresentação da cópia de instrumento contratual que, em tese, seria capaz de comprovar a legitimidade dos débitos questionados na lide agora, em sede de recurso de apelação, certamente implicaria em violação ao art. 434 do CPC, tendo em vista que essa documentação poderia e deveria ter vindo aos autos com a contestação ou, no mais tarda, durante a fase de dilação probatória, eis que não se trata de documento novo e sequer há qualquer ressalva do réu/apelante quanto à eventual dificuldade em localizar tais documentos.

Com efeito, só seria possível aceitar a juntada de documentos inéditos em grau recursal caso se tratasse de “documento novo”, de acordo com o que prevê o art. 435 do CPC, ou, no máximo, quando não essencial à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

Segundo orienta o eg. STJ, “
consoante a jurisprudência e o uníssono escólio doutrinário, para a preservação da própria garantia do contraditório e da ampla defesa das partes, em se tratando de elementos de convicção não secundários, ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata que diga respeito diretamente ao objeto do pedido, deve o interessado colacionar aos autos os documentos na primeira oportunidade
”
(STJ -

REsp 1424936/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 18/12/2017).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ART. 535, II, DO ANTIGO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. FALTA DE DOCUMENTOS APTOS A PROVAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO DE MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o Recurso Especial pela indicada violação ao art. 535, II, do CPC/1973, porquanto embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. A análise sobre a possibilidade de juntada de documentos novos é questão que demanda a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. A regra inserta no art. 396 do CPC/1973, dispõe que incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (CPC/1973, art. 397), o que na espécie, não ocorreu. Precedentes.” (STJ -AgInt no AREsp 939.699/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. TERÇO DE FÉRIAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS APÓS O AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A regra prevista no art. 396 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (CPC, art. 397), o que não ocorreu conforme relatado pelo Tribunal a quo. Precedentes. 2. O exame documental determinado pelo Superior Tribunal de Justiça foi realizado pela Corte de origem e, in casu, o acolhimento da pretensão recursal demanda o reexame do contexto fático-probatório, mormente para verificar se os multicitados documentos foram ou não submetidos à apreciação do Juízo originário, se decorrem de fatos supervenientes ou se foram conhecidos pela parte recorrente em momento posterior à interposição do Agravo, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental não provido” (STJ - AgRg no AREsp 796.005/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 19/05/2016)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (CPC, art. 397). 2. Contudo, os documentos apresentados com a apelação não se caracterizam propriamente como novos, porquanto, conforme assentado perante as instâncias ordinárias, a alimentanda já tinha pleno conhecimento de sua existência no momento da propositura da ação revisional de alimentos, não lançando mão deles oportunamente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag 1247724/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 25/11/2015)

Por ser assim, precluso o direito do réu/apelante Bradesco de apresentar/produzir provas nos autos, não há como admitir a inovação intentada através da juntada dos documentos vinculados aos Id’s. nº 99872461 e 99872463, os quais, portanto, não serão considerados à análise do mérito recursal.

Fixada esse ponto, considerando que, diante da negativa de contratação por parte da autora/consumidora, competia ao Banco Bradesco o ônus de comprovar a existência da relação negocial e a prestação do serviço que o legitimasse a cobrar os débitos discutidos nos autos,
não vejo censura a ser feito à conclusão sentencial de que o réu não se desincumbiu do seu ônus probatório, não instruindo o feito com documentação que permitisse verificar a existência e regularidade do serviço cobrado da autora, e que, por isso, deve ser reconhecida e declarada a inexistência do débito
questionado na lide
e o consequente dever de indenizar a autora pelos prejuízos suportados em decorrência do ato ilícito, como é o caso da repetição de indébito em decorrência dos descontos em seu benefício.

Ainda nessa perspectiva, o único ponto que merece reparo é no que concerne
à indenização por danos morais, pois, por si só, os descontos indevidos não significam a presença de situação caracterizadora de dano moral indenizável, isto é, não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindivel a demonstração, em cada caso, de significativo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.

2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes.
3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA FALTA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese, a revisão das conclusões estaduais (acerca da inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o mero desconto na conta-corrente do consumidor não foi capaz, por si só, de gerar o dano extrapatrimonial)
demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Com efeito, "a decisão monocrática não se presta à caracterização de dissídio jurisprudencial" (REsp 324.125/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 26/2/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1736734/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.
2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

E, ao revisar o quadro fático em que se insere esta lide, não divisei circunstância excepcional que demonstrasse que a autora/consumidora teve que suportar qualquer dano para além do prejuízo material, não havendo
comprovação da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada em decorrência do ato ilícito, inclusive porque ela não trouxe aos autos, nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido, d
e modo que a condenação indenizatória a esse título não deve subsistir.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a condenação indenizatória a título de danos morais. Frente à modificação do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 80% para o réu e 20% à autora, incluindo os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da condenação em face da autora ante a concessão do benefício da AJG (CPC, art. 98, §3º).

Custas recursais
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022